Tribunal: STF
Processo: ARE 1472913
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ANÁLISE DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.118. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PELO PODER JUDICIÁRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Roraima:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS NOS TERMOS DA LEI Nº 1.238/2018 (PCCR DA ADERR). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI Nº 6118/RR, COM EFEITOS EX NUNC. DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL UTILIZADOS PELOS AUTORES/APELADOS COMO FUNDAMENTO NA PETIÇÃO INICIAL FORAM DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS” (fl. 5, e-doc. 17). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Afirmam que “a Autarquia, com a informação de que seria ingressado com uma ADI no Supremo Tribunal Federal – STF, deliberadamente postergou o pagamento das diferenças salarias dos Recorrentes, que já haviam sido incluídos nas progressões de que tratava a Portaria n. 700/2018 – ADERR” (sic, fl. 17, e-doc. 19).



    Asseveram “necessária a reforma do Acórdão do Tribunal de Origem, convalidando a sentença do juiz de piso, e assim reestabelecendo o direto aos quais os Recorrentes adquiriram com o advento da Lei. (...) As Leis 9.868/99 e 9.882/99 autorizam o STF a modular a decisão, restringindo seus efeitos. Com essa inovação, a doutrina da nulidade absoluta é relativizada para não se cometer injustiça, em face dos atos emitidos com presunção de legalidade e constitucionalidade e, igualmente, não comprometer a segurança jurídica que deve existir” (fl. 20, e-doc. 19).



    Argumentam que, “por ter sido preservada a vigência da lei, os seus direitos estão garantidos mesmo após a declaração da inconstitucionalidade, devendo ser garantido aos recorrentes o direito às diferenças salariais e reflexos, na forma dos cálculos apresentados com a inicial, que vigeram até a publicação do Acórdão, porque à época da vigência da referida Lei, é certo que os Recorrentes figuravam o rol dos servidores com direito ao recebimento das verbas ora pleiteadas” (fl. 31, e-doc. 19).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes salientam que, “para se admitir um Recurso Extraordinário, deve se mostrar a existência de Repercussão Geral, nos termos do artigo 102, §3º da Carta Cidadã. Em virtude desta ordem expressa na Constituição Federal, é que no bojo do Recurso Extraordinário interposto pelos Agravantes é que consta o tópico da repercussão geral, onde se demonstrou a existência dos requisitos legais para que o Recurso Extraordinário fosse admitido, de modo que não viola a Súmula 284 deste Tribunal” (fl. 3, e-doc. 31).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada em relação à Sumula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois houve oportuna alegação de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º e ao § 2º do art. 102 da Constituição da República.  



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão dos agravantes, pois razão de direito não lhes assiste.



    6. Quanto ao argumento de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, Tribunal de Justiça de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Infere-se dos autos que os autores/apelados almejam o pagamento das diferenças salariais referentes ao período de janeiro/2019 a dezembro/2020, nos termos da Lei nº 1.238/2018 (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR).



    Ocorre que vários artigos da referida lei foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6118/RR, onde seus efeitos são ex nunc. (...)



    Desse modo, os dispositivos da Lei Estadual nº 1.238/2018, utilizada pelos autores/apelados como fundamento na petição inicial (artigos 56, 29 e 33), foram declarados inconstitucionais, sendo assegurada tão somente a não devolução de valores já recebidos, em atenção à segurança jurídica, uma vez que a referida lei produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar (...)



    Portanto, a ré/apelante não pode requerer a devolução das verbas pagas no período da validade da lei, contudo, uma vez declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não podem os autores/apelados pleitearem valores retroativos, eis que inexiste direito adquirido a esta vantagem” (fls. 2-4, e-doc. 17). 



    8. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.118, este Supremo Tribunal julgou procedente o pedido para “declarar inconstitucionais os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc”. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.º 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CRFB. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc” (ADI 6118, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 6.10.2021).



    O Tribunal de origem observou a modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.118, para reconhecer que os servidores públicos agravantes não têm direito adquirido às vantagens pecuniárias e funcionais declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, sendo assegurada apenas a não devolução dos valores recebidos na vigência da lei declarada inconstitucional.



    O Poder Judiciário não pode conceder ou estender vantagens pecuniárias a servidores públicos sem haver expressa previsão legal ou com fundamento em lei declarada inconstitucional em processo objetivo de controle de constitucionalidade. 



    9. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para recebimento da vantagem pecuniária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE REALINHAMENTO SALARIAL PREVISTO NA MP Nº 32/1989 E NA LEI Nº 7.730/1989. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.425.606-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 17.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. LEIS ESTADUAIS. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.426.317-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.616-AgR, Relator o Ministro Luis Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora